Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-97.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Consumidor e Processual civil. Recurso inominado. Atraso na entrega de imóvel. Restituição de juros de obra. Lucros cessantes. STJ, tema 996. Caso fortuito. Pandemia de covid-19. Não configuração. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.A presente demanda envolve pedido de indenização por atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores, incluindo a restituição de valores pagos a título de juros de obra, lucros cessantes e indenização por danos morais.
2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as partes rés ao pagamento de lucros cessantes e juros de obra. Inconformadas, as rés apresentam recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) se a restituição dos valores pagos a título de juros de obra e lucros cessantes é devida; (ii) se é aplicável a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior devido à pandemia da COVID-19;(iii)se os valores fixados a título de juros de obra e lucros cessantes devem ser mantidos ou alterados; e (iv) se o prazo de tolerância para entrega das chaves deve ser reconhecido.
III. Razões de decidir
4. Atraso na entrega do imóvel e restituição de valores pagos a título de juros de obra e lucros cessantes
4.1 A parte recorrente sustenta que a data válida para a entrega do imóvel não é aquela indicada no Termo de Reserva, mas sim a estipulada no Contrato de Compra e Venda. A tese defendida pela ré configura um típico caso de novação contratual, que ocorre quando há uma substituição de uma obrigação por outra nova, extinguindo a anterior. No entanto, essa argumentação não se sustenta à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada sobre o tema.
4.2 O próprio Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 996 (REsp 1729593/SP), firmou entendimento de que o prazo para entrega do imóvel deve ser claro, expresso e inteligível no contrato, não podendo estar vinculado a outros negócios jurídicos ou ser alterado unilateralmente pelo fornecedor. Assim, se a data informada na Proposta de Compra ou no Termo de Reserva previa um prazo certo para a entrega, esse prazo passa a integrar o contrato e vincular as partes. Assim, nesse caso, a data para entrega deveria ter sido01/07/2022(já computado o prazo de prorrogação contratualmente previsto).
4.3 Nos termos do Tema 996 do STJ, o atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo adquirente. A indenização por lucros cessantes deve ter como parâmetro o valor locatício médio do imóvel. A sentença corretamente adotou o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, razão pela qual não merece reforma.
4.4 Quanto à devolução dos juros de obra, também restou pacificado pelo STJ que é ilícito cobrar tais encargos após o prazo ajustado para a entrega das chaves. Considerando que a mora contratual da ré teve início em 01/07/2022, os valores pagos a título de juros de obra após essa data devem ser ressarcidos aos autores, diante da comprovação do pagamento das prestações.
5. A alegação de que a pandemia de Covid-19 configuraria caso fortuito capaz de afastar a responsabilidade da construtora não merece acolhida. O contrato foi firmado em13/04/2021, quando os impactos da pandemia já eram conhecidos e não poderiam ser considerados como fatos imprevisíveis a ensejar justa causa para mora da construtora. Além disso, o setor da construção civil foi considerado essencial e não sofreu paralisação total durante o período pandêmico. Não há, nos autos, prova suficiente de que a construtora tenha efetivamente enfrentado impedimentos concretos que inviabilizaram o cumprimento do contrato dentro do prazo acordado.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8.Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 15% do valor da condenação, na proporção de metade para cada uma.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996.